Tribunal: TJBA
Processo: 8166742-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166742-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MONICA ARAUJO SANTOS e outros Advogado(s): ARIOSMAR NERIS, SERGIO SCHULZE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros Advogado(s): SERGIO SCHULZE, ARIOSMAR NERIS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença extintiva de processo de busca e apreensão por abandono de causa, determinando retorno dos autos ao juízo de origem em razão da ausência de comprovação de intimação pessoal efetiva da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi regular o julgamento monocrático da apelação com base na Súmula 568 do STJ; (ii) se houve efetiva intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono de causa; e (iii) se a conduta da instituição financeira caracteriza má-fé processual. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, privilegiando os princípios da economia processual e celeridade, sem ofensa ao princípio da colegialidade. 4. A extinção do processo por abandono de causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a efetiva intimação pessoal da parte, não bastando a mera determinação judicial nesse sentido. 5. Inexiste comprovação de má-fé processual da instituição financeira, sendo regular o acompanhamento das publicações processuais pelos advogados constituídos. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é uníssona quanto à necessidade de intimação pessoal efetiva para extinção por abandono de causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.